Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. CONTROVERTIDO MARCO FINAL. ACERVO PROBATÓRIO. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à fixação do termo final da união estável mantida entre as partes.

II. No caso concreto, as partes não esclareceram à exaustão os fatos que comprovariam o marco final da união estável primária. No entanto, milita em favor da parte autora o longo período de união estável (quase quinze anos) com a parte ré (ora apelante), de onde se presume a colaboração mútua.

III. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios (a)típicos da prova, inclusive emprestada (Código de Processo Civil, artigo 372), que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos.

IV. Nesse norte, acertada a valoração da prova produzida em processo criminal mencionado pelo próprio apelante em contestação nos presentes autos. Dele o e. Julgador extraiu informações acerca do término da união estável, a partir das coerentes declarações da parte autora (ora apelada), as quais foram suficientes para fixar acertadamente o marco final à primária união estável (junho de 2022), com reflexos à partilha do imóvel.

V. Apelação desprovida.